Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-12.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
08/11/2021
Número: 0600438-12.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 03/05/2021
Processo referência: 0600438-12.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600438-
12.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente: Eleicao 2020
Laurinda de Lima Vereador, Laurinda de Lima De Araujo, relativo às Eleições Municipais de 2020.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Laurinda de Lima Araujo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
no município de Laranjal/PR, desaprovadas porque existiu o contrato de cessão de veículo, sem a
apresentação de documento comprobatório da posse do bem pelo cedente, contrariando o
disposto no art. 35, §11 da resolução 23607/2019. Considerando que o documento de ID 82677987
data do ano de 2016, não se presta a comprovar a posse do bem, como exigido pelo art. 35, §11, da
Resolução nº 23.607/2019-TSE. Como se nota, então, o apontamento não foi sanado, sendo a
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas. No que diz respeito à regularidade das
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 56, II, c,
da Resolução nº 23.607/2019-TSE), considerando que as despesas verificadas envolveram a
aquisição de combustíveis e que não se comprovou a posse do veículo (conforme item 8.2), tenho
por não sanada a irregularidade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LAURINDA DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
LAURINDA DE LIMA DE ARAUJO (RECORRENTE)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
685
05/11/2021 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.908

RECURSO ELEITORAL 0600438-12.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAURINDA DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA - OAB/PR0055642
RECORRENTE: LAURINDA DE LIMA DE ARAUJO
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA - OAB/PR0055642
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. GASTOS IRREGULARES COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO EM CAMPANHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE VEÍCULO.
ARTIGOS 35, §11º, E 38 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. NÃO CONHECIMENTO
DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apresentação de documentos em prestação de contas deve se dar dentro dos prazos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste
Tribunal (TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600458-03.2020.6.16.0134, Acórdão nº 59.279.
Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva).

2. A declaração nas contas de gastos com combustível, sem o devido registro de cessão ou
aluguel dos respectivos veículos, constituiu falha grave e insanável que enseja a
desaprovação das contas. Precedentes deste TRE-PR (RE nº 0600190-48.2020.6.16.0101).

3. Configura-se omissão de receita a declaração de doação estimável em dinheiro de veículo
desprovida da respectiva declaração de cessão/locação do bem e do comprovante de
propriedade atualizado.

4. Considerando o conjunto de irregularidades remanescentes na prestação de contas, que
representa mais de 60,20% do total de recursos movimentados, restam comprometidas sua
fidedignidade e higidez, o que impõe sua desaprovação.

Num. 42754685 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518041110200000041730460
Número do documento: 21110518041110200000041730460

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de LAURINDA DE LIMA, candidata à vereadora nas Eleições 2020, pelo PT, no
Município de Laranjal, eleita suplente com 31 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.410,40 (um mil, quatrocentos e dez reais
e quarenta centavos), sendo R$ 150,00 (cento e cinquenta) provenientes de recursos próprios, R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) relativos a doações estimáveis de pessoas físicas, R$ 100,00 (cem reais) de
doações estimáveis de outros candidatos, R$ 849,20 (oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) de
doação financeira de partido político, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e R$
61,20 (sessenta e um reais e vinte centavos) relativos a doação estimável de partidos políticos (ID 33032616).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades: a)
o recebimento de recursos de origem não identificada; b) o contrato de cessão de veículo sem a apresentação
de documento comprobatório da posse do bem; c) despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (ID 33034816).

O Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR julgou desaprovadas as contas em razão dos
apontamentos referidos (ID 33035516).

Em suas razões recursais (ID 33035666), a recorrente sustentou, em síntese, que a
comprovação da propriedade do veículo cedido deve se dar mediante consulta ao endereço eletrônico da
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná – SEFA e requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a
sentença e julgar aprovadas as suas contas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso, entendendo que restou comprometida a confiabilidade das contas (ID 35177416).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso interposto.

Em análise preliminar, verifica-se que a recorrente apresentou com o Recurso Eleitoral
documento referente à consulta ao IPVA/2021, emitida no endereço eletrônico da Secretaria da Fazenda do
Num. 42754685 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518041110200000041730460
Número do documento: 21110518041110200000041730460

Estado do Paraná – SEFA, a qual indica Olivio da Silva Cardoso como proprietário do veículo Fiat Uno,
pretendendo sua apreciação nesta instância (ID 33035766).

Porém, não se tratando de documento juridicamente novo, vez que passível de emissão a
qualquer tempo no sítio eletrônico da SEFA, deveria ter sido juntado aos autos durante a fase de diligências,
tendo-se por precluso o direito do recorrente de apresentar nos autos tal documento, conforme entendimento
pacífico do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE
IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA
AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada extemporânea de
documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha
e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte Regional:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA
MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO DECLARADO COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese
em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis
Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

Num. 42754685 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518041110200000041730460
Número do documento: 21110518041110200000041730460

6. Ainda que a doação tenha se concretizado pelo depósito de cheque emitido pelo partido político, como o
numerário foi depositado em dinheiro na conta da agremiação, resta prejudicada a identificação do doador.

7. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das contas.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600458-03.2020.6.16.0134 –Laranjal – Paraná. Relator: Vitor Roberto
Silva, Acórdão n.º59.279, pub. no DJe em 28.07.2021.)

Não se conhece, portanto, dos documentos juntados com as razões recursais.

No tocante ao mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas
de campanha, em razão das irregularidades apontadas no parecer conclusivo, quais sejam: a) a ausência de
comprovação da propriedade ou posse do veículo cedido em favor da campanha e; b) a não comprovação das
despesas com combustíveis, realizadas com recursos do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha –
FEFC.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que as irregularidades apontadas eram de natureza grave,
impedindo a aprovação das contas com ressalvas, consoante se depreende da sentença (ID 33035516):

“(...)

8.2. Considerando que o documento de ID 82677987 data do ano de 2016, não se presta a comprovar a posse
do bem, como exigido pelo art. 35, §11, da Resolução nº 23.607/2019-TSE. Como se nota, então, o
apontamento não foi sanado, sendo a irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.

8.3. No que diz respeito à regularidade das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (art. 56, II, c, da Resolução nº 23.607/2019-TSE), considerando que as despesas
verificadas envolveram a aquisição de combustíveis e que não se comprovou a posse do veículo (conforme item
8.2), tenho por não sanada a irregularidade.

(...).” (g.n.)

Pois bem. Quanto às inconsistências referidas nas alíneas “a” e “b”, observa-se que na
prestação de contas houve a declaração de gastos com combustíveis no importe total de R$ 849,20
(oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), realizados junto ao Auto Posto Laranjal Ltda. e liquidados
com recursos originários do FEFC (ID 33033366).

Todavia, embora a candidata tenha declarado a cessão de veículo para justificar tais gastos, ao
ser intimada do parecer preliminar para comprovar a propriedade do bem Fiat Uno ou a titularidade da posse
pelo cedente (Olivio da Silva Cardoso), deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme
certidão do Cartório Eleitoral (ID 82209557).

Nesse contexto, adequado o parecer conclusivo ao considerar a irregularidade da despesa
consistente no uso dos recursos oriundos do FEFC para pagamento de combustível, porquanto não
comprovada a titularidade do veículo cedido.

E somente quando intimada deste parecer (ID 33035116), a candidata apresentou o documento
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV do veículo Fiat Uno, de placas LYW-9433, datado
Num. 42754685 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518041110200000041730460
Número do documento: 21110518041110200000041730460

de 08.12.2016, emitido em nome de Olivio da Silva Cardoso (ID 33035016).

Sobreveio sentença, não admitindo o documento CRLV como prova da efetiva posse do veículo,
“considerando que o documento de ID 82677987 data do ano de 2016, não se presta a comprovar a posse do
bem...” e entendendo por desaprovar as contas da candidata.

De fato, cabia à candidata a apresentação dos documentos comprobatórios da propriedade do
bem móvel cedido declarado por ocasião da apresentação da prestação das contas de campanha, a fim de que
as despesas com combustíveis fossem consideradas como gastos eleitorais. É o que dispõem os artigos 35 e
38 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

“Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
26):

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento
de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação de
contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para
este fim; e

(...)”. (g.n.)

“Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar
de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

(...)

Identificada a ausência do documento nos termos apontados no parecer preliminar, a candidata
foi instada a se manifestar, porém novamente permaneceu silente. Nota-se que a candidata deixou decorrer as
duas oportunidades que lhe foram concedidas para comprovar a propriedade do bem móvel, tendo
providenciado referido documento somente após a prolação da sentença.

Como apontado na sentença recorrida, o documento CRLV de 2016 acostado à prestação de
contas não está apto a comprovar a propriedade do veículo, porquanto deveria ter sido corroborado, naquela
ocasião, por certidão ou outro documento equivalente, devidamente atualizado pelo Departamento de Trânsito
Num. 42754685 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518041110200000041730460
Número do documento: 21110518041110200000041730460

do Paraná.

Ainda, quando confrontado o “Contrato de Cessão” do veículo (ID 33033816) e o documento
CRLV de 2016 (ID 33035016), constata-se que o subscritor daquele (Ademir de Lima) é pessoa diversa do
proprietário do bem móvel (Olivio Cardoso).

Por qualquer ângulo que se analise a questão, portanto, não se vislumbra a comprovação da
propriedade, nem mesmo da posse, do automóvel cedido para uso em campanha. Não bastasse a
extemporaneidade da juntada do documento consulta IPVA/2021, já tratada na análise preliminar, impossível a
admissão de termo de cessão subscrito por pessoa diversa do cedente.

Neste sentido, destaco recente decisão desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE
DE PROPRIEDADE DO BEM. FALHA GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO QUE NÂO PERMITE A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de cessão/locação de
veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão de receitas.

4. Na espécie, o elevado percentual da omissão não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto equivale a 21,16% de recursos movimentados na
campanha eleitoral, ensejando na desaprovação das contas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(RE nº 0600190-48.2020.6.16.0101, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 02/09/2021). (g.n.)

EMENTA: ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO FEDERAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DOAÇÕES ESTIMADAS DO USO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS E SEUS
RESPECTIVOS CONDUTORES - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS E AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS- IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS - CONTAS DESAPROVADAS.

1. A entrega dos termos de cessão, desacompanhados dos recibos eleitorais e dos comprovantes de
propriedade dos veículos, é insuficiente para comprovar a origem das receitas e afronta os artigos 10 e
45, III, da Resolução TSE nº 23.406/2014, sendo forçosa a desaprovação das contas.

2. Desaprovação das contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 230953, ACÓRDÃO nº 50124 de 18/08/2015, Rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, DJE 24/08/2015).

Conclui-se, assim, que a irregularidade é grave, na medida em que a prestadora efetuou gastos
com combustível com recursos oriundos de fundo público, sem comprovar sua efetiva destinação em prol da
campanha, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar tratar-se de uso temporário de veículo
Num. 42754685 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518041110200000041730460
Número do documento: 21110518041110200000041730460

automotor, sem custo ao candidato, fato que pode indicar omissão na movimentação financeira da prestadora.

Deste modo, tratando-se de recursos oriundos do FEFC cuja utilização foi indevida, o
recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional seria a medida a se impor, nos termos do art. 79, § 1º,
da Res. TSE nº23.607/2019. Todavia, não tendo havido tal determinação na sentença, não é possível fazê-lo
em grau de recurso, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.

Por fim, considerando tratar-se da destinação não comprovada de recursos oriundos do FEFC,
somada ao fato de a irregularidade, no valor de R$ 849,20 (oitocentos e quarenta e nove reais e vinte
centavos), representar 60,20% do total de R$ 1.410,40 (um mil, quatrocentos e dez reais e quarenta centavos),
dos recursos movimentados, mostra-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Nesse sentido, esta Corte recentemente adotou o seguinte entendimento:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CAMPANHA ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA
GRAVE. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação de procuração para venda de veículo não outorga poderes para doação e/ou locação do bem
móvel, o que não configura mera formalidade, sendo forçosa a desaprovação das contas.

2. A existência de irregularidade que representa 26,80% do total de recursos arrecadados na campanha
impede a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso
concreto para aprovar as contas com ressalvas, conforme jurisprudência desta Corte Regional.

3. Recurso desprovido.

(RE nº 0600424-28.2020.6.16.0134, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 02/09/2021). (g.n.)

Em conclusão, sendo as irregularidades remanescentes de natureza grave, as quais
comprometem a confiabilidade e higidez das contas, impõe-se a manutenção da sua desaprovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Eleitoral interposto por LAURINDA DE LIMA
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença que julgou desaprovadas as contas
prestadas pela candidata.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 42754685 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518041110200000041730460
Número do documento: 21110518041110200000041730460

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600438-12.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAURINDA DE
LIMA VEREADOR, LAURINDA DE LIMA DE ARAUJO - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIO
CEZAR DA SILVA - PR0055642 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE
PALMITAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754685 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518041110200000041730460
Número do documento: 21110518041110200000041730460